Tribunal: TJSP
Processo: 2016763-08.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante apontado a existência de omissão – Vício inexistente – Inconformismo em relação ao entendimento adotado por este Colegiado, que manteve a decisão que rejeitou o bem oferecido à penhora, diante da expressa recusa do exequente – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC – Pretensão de rediscussão do mérito, com nítido caráter infringente –

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante apontado a existência de omissão – Vício inexistente – Inconformismo em relação ao entendimento adotado por este Colegiado, que manteve a decisão que rejeitou o bem oferecido à penhora, diante da expressa recusa do exequente – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC – Pretensão de rediscussão do mérito, com nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Embargos conhecido e rejeitados.